Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPOSTA FRAUDE EM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. INCLUSÃO DE TERCEIRO COMO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide pela vedação prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inclusão de terceiros como litisconsórcio necessário ou legitimados passivos, tendo em vista as instituições bancárias responderem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados contra o consumidor. Precedentes. STJ.
2. Recurso conhecido e não provido.